Tribunal: TJBA
Processo: 8076948-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076948-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: ELZA MARIA DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s):CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão interlocutória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pode ser aplicada às vítimas de dano ambiental, consideradas consumidoras por equiparação, quando caracterizada a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. 6. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8076948-89.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e Embargada ELZA MARIA DOS SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível/ Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)